Tribunal: TJDFT
Processo: 0716806-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) PROCESSO N.: 0716806-68.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RAYLLA PHATYELLY BATISTA PINHEIRO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de embargos infringentes criminais interpostos em face do acórdão que, por maioria, negou provimento ao recurso da ré (Num 27914229). Nos termos do parágrafo único do art. 609 do Código de Processo Penal, admitem-se os presentes embargos infringentes opostos por Raylla Phatyelly Batista Pinheiro, porquanto cabível, interposto por parte legítima, bem como há interesse de agir e está preenchido o requisito da tempestividade do recurso. À Distribuição. Publique-se. Brasília/DF, 11 de agosto de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator